Tribunal: STF
Processo: MS 20430
Classe: MS
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-26
Data de publicação: 1984-04-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. NÃO ESTAVA O IMÓVEL, AO TEMPO DO ATO IMPUGNADO CLASSIFICADO COMO EMPRESA RURAL, MAS COMO LATIFÚNDIO POR EXPLORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.